Tribunal: TJES
Processo: 5000210-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000210-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIRCEU DE OLIVEIRA CARDOZO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5000210-98.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDIRCEU DE OLIVEIRA CARDOZO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
EDIRCEU DE OLIVEIRA CARDOZO
, face a possível constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
MARECHAL FLORIANO
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente foi preso preventivamente em 24 de dezembro de 2021, ante a suposta prática delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, apurada no ADPF nº 0000568-17.2021.8.08.0055.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado na ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 21 (vinte e um) pinos de cocaína, o que não equivaleria nem a 20g (vinte gramas).

Por todo o exposto, ao reforçar as condições pessoais favoráveis do paciente, pugna pela expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Liminar parcialmente deferida pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em sede de Plantão Judiciário do dia 26 de dezembro de 2021 (id 2003148), revogando a prisão preventiva imposta do Paciente, substituindo-a por 03 (três) medidas cautelares pessoais alternativas, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar a suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamado; b) proibição de ausentar-se da Comarca do distrito da culpa; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 2040241).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 2063240), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 04 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para conceder a ordem.
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
EDIRCEU DE OLIVEIRA CARDOZO
, face a possível constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ, que o Paciente foi preso preventivamente em 24 de dezembro de 2021, ante a suposta prática delitiva descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apurada no ADPF nº 0000568-17.2021.8.08.0055.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como “a pouca quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 21 (vinte e um) pinos de cocaína, o que não equivaleria nem a 20gr (vinte gramas).”

Por todo o exposto, ao reforçar as condições pessoais favoráveis do paciente, pugna pela expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em sede de Plantão Judiciário do dia 26 de dezembro de 2021 (id 2003148), deferiu parcialmente o pleito liminar para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente no auto de prisão em flagrante delito nº 0000568-17.2021.8.08.0055, substituindo-a por 03 (três) medidas cautelares pessoais alternativas, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar a suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamado; b) proibição de ausentar-se da Comarca do distrito da culpa; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Nesse contexto, pude constatar que a ilustre Desembargadora, a despeito do meu particular entendimento adotado em hipóteses similares, reconheceu que, no caso em análise, haveria uma particularidade que permitiria o deferimento da liminar postulada.

Entendeu a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “em que pese o paciente tenha sido flagrado com 21 (vinte e um) pinos de cocaína, enquanto caminhava pelo Centro de Marechal Floriano-ES na companhia de um menor de idade, e tenha confessado perante a autoridade policial,
que a destinação do material ilícito era a sua entrega para outro traficante comercializá-la, circunstâncias que indicam a função de mula do paciente, as suas condições pessoais favoráveis denotam que tal fato pode ter decorrido de um momento de fragilidade em razão de sua tenra idade – possui 18 (dezoito) anos de idade –, não se tratando, a princípio, de uma pessoa com periculosidade acentuada a ponto de ensejar, ao menos por ora, o seu recolhimento no cárcere
.”

Sendo assim, novamente fazendo a ressalva da minha particular compreensão acerca da matéria, em especial por envolver o nefasto tráfico de cocaína, mas por entender que o paciente não possui registros criminais anteriores, sendo, portanto, primário e possuidor de bons antecedentes, além de ter sido demonstrado que o investigado possui trabalho lícito de servente de pedreiro e residência fixa com sua companheira e filho de pouco mais de 01 (um) ano de idade, além de ter auxiliado na investigação ao confessar a prática delitiva, demonstrando que atuava tão somente como “mula do tráfico” e que não tem a intenção de prejudicar a futura instrução processual, concluo, assim como consignou a ilustre Desembargadora, estar configurado o constrangimento ilegal apto a viabilizar o deferimento do pleito liminar, permitindo a liberação do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares pessoais, diversas do cárcere.

A propósito, em hipótese que reputo análoga a ora em apreço, outro não foi o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
MULA
.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Embora as instâncias a quo tenham mencionado a expressiva quantidade de droga apreendida (12,86 kg de cocaína), não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar que o paciente integra de forma relevante organização criminosa ou que a custódia cautelar se faz necessária para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Ordem concedida, inclusive observada a Recomendação CNJ n. 62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas alternativas à prisão fundamentadamente.
(STJ; HC 639.918; Proc. 2021/0012029-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 08/06/2021; DJE 15/06/2021)

Sob essa perspectiva, como dito, ressalto, em arremate, que a partir da conclusão que estou a adotar, estão sendo mantidas as medidas cautelares fixadas pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar a suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamado; b) proibição de ausentar-se da Comarca do distrito da culpa; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

À luz de todo o exposto, ratifico a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
.
RÉU PRIMÁRIO. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. “MULA DO TRÁFICO”. ART. 319, CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA
.

1.
O

paciente não possui registros criminais anteriores, sendo, portanto, primário e possuidor de bons antecedentes, além de ter sido demonstrado que o investigado possui trabalho lícito de servente de pedreiro e residência fixa com sua companheira e filho de pouco mais de 01 (um) ano de idade, além de ter auxiliado na investigação ao confessar a prática delitiva, demonstrando que atuava tão somente como ‘mula do tráfico’ e que não tem a intenção de prejudicar a futura instrução processual.

2.
Manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar a suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamado; b) proibição de ausentar-se da Comarca do distrito da culpa; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

3
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.